Tribunal: TJES
Processo: 5011412-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011412-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO RAMOS BARRETO

AGRAVADO: MARIANGELI LIMA BARCELOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO COMPLEMENTAR. RENDA INCOMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DEVER DE COOPERAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado por pessoa natural. O agravante foi intimado a apresentar documentação complementar, incluindo declarações de imposto de renda dos exercícios de 2023 e 2024 e extrato bancário, para aferição da alegada hipossuficiência. Com base nos documentos apresentados, o relator concluiu pela inexistência dos requisitos legais para a concessão do benefício, em razão da renda anual declarada de R$ 222.152,85, considerada incompatível com a gratuidade pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça à pessoa natural, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a existência de elementos nos autos que a infirmem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC exige, como requisito para a concessão da gratuidade da justiça, a insuficiência de recursos da parte para arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

4. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, salvo prova em contrário.

5. O art. 98, § 2º, do CPC exige que, antes de indeferir o pedido, o juiz intime a parte para apresentar documentação comprobatória, caso identifique elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais.

6. O relator determinou a apresentação de documentação complementar para verificar a condição de hipossuficiência financeira, em observância ao contraditório e ao dever de cooperação.

7. A documentação apresentada pelo agravante revela renda anual superior a R$ 220.000,00, valor que afasta a presunção de hipossuficiência e demonstra capacidade contributiva incompatível com a concessão da justiça gratuita.

8. O juiz deve prevenir o abuso do direito processual e zelar pela igualdade entre as partes, nos termos do art. 139, I e II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural pode ser afastada diante de elementos objetivos que demonstrem capacidade financeira incompatível com a concessão da gratuidade da justiça.

2. O juiz deve oportunizar à parte a apresentação de documentos comprobatórios antes de indeferir o pedido de gratuidade, nos termos do art. 98, § 2º, do CPC.

3. A percepção de renda anual elevada, por si só, é elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 2º; 99, § 3º; 139, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI nº 225XXXX-28.2023.8.26.0000, rel. Des. Nome do Relator, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011412-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO RAMOS BARRETO
Advogados do(a) AGRAVANTE: CAMILA MATTOS SIMOES - ES20958-A, PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A
AGRAVADO: MARIANGELI LIMA BARCELOS
Advogado do(a) AGRAVADO: TATIANA NARA CASTANHEIRA VILELA - ES13549-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da gratuidade da justiça pretendida.

Nesse passo, o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Assim, conforme art. 99, 2º, do CPC e entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
”
1

Além disso, dispõe o art. 98, § 2º, do CPC que o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Nesse sentido, determinei que o recorrente trouxesse documentos para aferir a condição de hipossuficiência financeira, a fim de observar o disposto no art. 98, § 2º, do CPC.

Pois bem.

Não obstante o agravante tenha demonstrado a existência de descontos
que afetariam
em tese
sua renda e consequentemente sua vida
financeira,
como forma
convencer este juízo

acerca do
deferido o pedido de gratuidade, verifico que, ao atender a ordem deste Relator, no sentido de juntar documentação complementar (imposto de renda 2023 e 2024 e extrato da conta corrente) leva à conclusão de que
o recorrente
não merece estar sob o pálio da justiça gratuita.

Ressalte-se, outrossim,
que a
renda
percebida como estivador no OGMO afasta a presunção
de hipossuficiência,
na medida que é possível aferir que tem o rendimento anual (no exercício de 2024) na casa de R$ 222.152,85 (duzentos e vinte e dois mil e cento e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), valor não condizente com o pedido de gratuidade.

Dessa forma,
é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
2
,
hipótese que ora se apresenta.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim, considerando a apresentação das declarações de imposto de renda,
determino que a Secretaria de Câmara
oponha sigilo sobre a documentação colacionada à petição Id 15245206.

É como voto.

1
(TJES; AI 12119002900; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 21).

2
(STJ, 4ª Turma. RESp 1.584.130/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão,j. 07.06.2016,D]e 17.08.2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 07.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.